Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-76.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CIVEL No 1000576-76.2019.8.11.0050
RECORRENTE(S): IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ
RECORRIDO(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IDEZIO VASCONCELOS DA CRUZ com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 96351966):
“APELAÇÃO CÍVEL – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO – TELEGRAMA DIGITAL – VALIDADE, COMPROVAÇÃO DA MORA – ABUSIVIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DO FINANCIAMENTO – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA À CRIVO DO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA DESPROVIDO.
Há de se admitir como válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da devedora constante do contrato celebrado pelas partes por meio telegram virtual, com retorno de “objeto entregue ao destinatário”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado RAC n. 1000576-76.2019.8.11.0050, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 28/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 101683990.
Recurso tempestivo (id. 102821466).
Contrarrazões (id. 112187499).
É o relatório.
Decido.
Deserção – Não pagamento em dobro
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, o Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi interposto sem o devido preparo e, embora intimado a parte recorrente não efetuou o seu recolhimento situação que inviabiliza o seguimento recursal. (ids. 104329959 e 106367956).
No mesmo sentido, já decidiu o STJ em situação semelhante, vejamos:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. (...) 3. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 4. Hipótese em que constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para recolher em dobro o preparo, não sendo comprovado o referido recolhimento, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1617314/PI, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 17/02/2021). (g.n).
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE BIFÁSICO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE NOVA IRREGULARIDADE. DESERÇÃO.
1. (...).
2. "Os recursos interpostos para o Superior Tribunal de Justiça devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 665.383/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).
3. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1870574/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça